Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal proceda a internação da parte autora em leito de UTI, conforme critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na análise da urgência na transferência da agravante para leito UTI.
III. Razões de decidir
4. Na petição de ID 72302907 a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que o agravante foi admitido em leito de UTI no Hospital Santa Lúcia no Gama. A referida informação foi ratificada pelo Distrito Federal ao ID 72553221, que noticiou ter a parte agravante sido internada em leito de UTI no dia 25/05/2025.
5. Portanto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.